Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018418-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE AMBROSIO DE JESUS - CPF: 176.410.391-20 (AGRAVANTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, de maneira que não há que se falar em inexistência de débito, dever de restituição e de indenizar. Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE AMBROSIO DE JESUS contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no

1018418-57.2023.8.11.0041, interposto pelo agravante contra o BANCO C6 S.A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou improcedente o pedido por considerar satisfatória a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados nos autos (cf. Id no

181741677).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade da realização da perícia grafotécnica, visto que
“apontou elementos que sinalizam fortemente para existência de fraude nas assinaturas, de modo que afigura-se necessária que a perícia seja realizada sobre o documento original”
, por essas razões, pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno
, para que seja reformada a decisão, determinado o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória
(cf. Id no 183925155).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 187964182).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“O autor/apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória alegando que, ao verificar o extrato de sua conta corrente, percebeu que, houve inserção de um credito em sua conta advindos do empréstimo consignado no valor de
R$. 1.764,00
, datado de 19/03/2021, contratado junto ao Banco/réu.

O Banco objetou, defendendo a existência de contratação válida e eficaz do empréstimo bancário questionado, e, como prova disso, instruiu os autos com cópia da CCB no 010017797676, acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 179939663), e do comprovante de transferência (TED “E”) do crédito à conta de sua titularidade (cf. Id. no 179939662 ).

Finalizada a fase postulatória, a MMa. Juíza resolveu dispensar a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e concluiu pela improcedência do pedido por considerar satisfatória a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados nos autos (cf. Id. no 179939669).

Inconformado, o autor se bate pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, providência esta que não poderia ter sido ignorada pelo julgador.

Contudo, os documentos constantes dos autos condizem com a versão ofertada pelo Banco/réu de que o empréstimo em questão teria sido contratado em 19/03/2021; é o que se extrai da leitura conjunta dos dados fornecidos pela cópia do instrumento contratual, que contém a assinatura do autor, estando, ainda, acompanhada da cópia de seus documentos pessoais (cf. Id. no 174078678), e do comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em conta de titularidade do autor (cf. Id. no 179939663).

Em específico à questão da autenticidade da assinatura aposta no instrumento da CCB, primeiramente, ao contrário do que afirma o recorrente, a condição de
“analfabetismo funcional”
não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, nem mesmo
“analfabetismo total”
representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusivo, na medida do possível e da legalidade; em segundo plano, para além dessa circunstância, há de se considerar que a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, de modo que, independentemente de prova pericial grafotécnica, a prova documental disponível viabiliza o enfrentamento do mérito, já que, mesmo que pairasse dúvida sobre a assinatura, o que se admite apenas à título de argumentação, as demais provas apresentadas pela defesa demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, como acima mencionado, além do instrumento do contrato, foi juntada a cópia dos documentos pessoais do autor, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente do autor, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio” (cf. Id. no 137196175).

Consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação.

Nesse sentido, este egrégio já teve a oportunidade de decidir:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia.

(TJMT – RAC no 0000922-64.2016.8.11.0045, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa. (TJMT- AgInt 1025233-12.2019.8.11.0041, Des. Rel. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese da necessidade da realização de perícia grafotécnica, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024